Tribunal: TJSP
Processo: 1046225-57.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
r julgada improcedente – Indenização proporcional ao grau da incapacidade da autora paga corretamente em sede administrativa – Súmula no 474, do STJ, inclusive dentro do prazo legal previsto no parágrafo 7o, do artigo 5o, da Lei Federal no 6.194/74, com a redação dada pela Lei Federal no 11.482/2007 – Correção monetária inexigível na espécie – Sentença mantida – Apelação não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1046225-57.2020.8.26.0100; Relator (a): Sá Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Sá Duarte

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – Pretensão de recebimento de indenização complementar julgada improcedente – Indenização proporcional ao grau da incapacidade da autora paga corretamente em sede administrativa – Súmula no 474, do STJ, inclusive dentro do prazo legal previsto no parágrafo 7o, do artigo 5o, da Lei Federal no 6.194/74, com a redação dada pela Lei Federal no 11.482/2007 – Correção

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – Pretensão de recebimento de indenização complementar julgada improcedente – Indenização proporcional ao grau da incapacidade da autora paga corretamente em sede administrativa – Súmula no 474, do STJ, inclusive dentro do prazo legal previsto no parágrafo 7o, do artigo 5o, da Lei Federal no 6.194/74, com a redação dada pela Lei Federal no 11.482/2007 – Correção monetária inexigível na espécie – Sentença mantida – Apelação não provida.